Tribunal: STJ
Processo: 5000968-39.2020.4.02.5112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852270 - RJ (2025/0036111-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ILMA RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS BERKENBROCK - SC013520
SAYLES RODRIGO SCHUTZ - RJ232540
LEANDRO MORATELLI - RJ232571
SOC. de ADV
: BERKENBROCK, MORATELLI & SCHUTZ ADVOGADOS
ASSOCIADOS
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
VIOLADO
E
INTERPRETADO
DIVERGENTEMENTE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado interpretado divergentemente pelo
acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49680041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: f7ab7961-7630-44eb-8aee-81340d26c9d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852270 - RJ (2025/0036111-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ILMA RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS BERKENBROCK - SC013520
SAYLES RODRIGO SCHUTZ - RJ232540
LEANDRO MORATELLI - RJ232571
SOC. de ADV
: BERKENBROCK, MORATELLI & SCHUTZ ADVOGADOS
ASSOCIADOS
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
VIOLADO
E
INTERPRETADO
DIVERGENTEMENTE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado interpretado divergentemente pelo
acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por ILMA RODRIGUES PEREIRA
contra decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente
desta Corte, mediante a qual conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, em razão da incidência, por analogia,
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ausente indicação de
quais dispositivos teriam sido violados, bem como interpretados divergentemente (fls.
584/585e).
Documento eletrônico VDA48464688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 159a04c7-6562-43dd-b55e-96f4cb5eac33

Sustenta o Agravante, em síntese, a inaplicabilidade do mencionado óbice
diante da demonstração, no recurso especial, dos artigos de lei federal tidos como
violados e interpretados divergentemente.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 591/621e).
Transcorreu,
, o prazo para o
in albis
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
apresentar impugnação (certidão de fl. 627e).
SOCIAL
Não exercido o juízo de retratação (fl. 629e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 637e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante, porquanto no que se refere à tese recursal,
observo não haver firma indicação, pelo Recorrente, de qual seria o dispositivo de lei
federal violado no acórdão recorrido, atraindo a incidência, por analogia, do óbice
contido na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal segundo a qual “é inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
”.
compreensão da controvérsia
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS. DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INDICAÇÃO.
SÚMULA 284. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A Súmula 284 do STF é aplicada quando houver deficiência na
fundamentação que comprometa a análise do julgado, como, por
exemplo, quando a parte não indica ou faz mera citação ao dispositivo
.
legal sem qualquer demonstração
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.906.293/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.04.2021, DJe de 05.05.2021 –
destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE E AUXÍLIO RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 896
/STJ. INAPLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
Documento eletrônico VDA48464688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 159a04c7-6562-43dd-b55e-96f4cb5eac33

III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar
em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via
estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa
ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
.
284 da Súmula do STF
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04.12.2023, DJe de 06.12.2023 –
destaque meu).

De outra parte, o Recurso Especial não pode ser conhecido com
fundamento na alínea do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente
c
deixou de indicar os dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma
divergente, atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
”), aplicável por
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
analogia nesta Corte.
Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME.
INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
[...]
6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial
que, a despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de
apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado
interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais, incidindo na
.
espécie a Súmula 284 do STF
7. Ausente o cotejo analítico, não há o cumprimento dos pressupostos
específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do
art. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do art. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.902.013/AP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.09.2022, DJe de 15.09.2022 – destaque
meu).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIA NACIONAL DO
PETRÓLEO.
LEI
N.
9.847/1999.
PORTARIA
N.
29/1999.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL
AUTOMOTIVO
EM
QUANTIDADE DIVERSA DA AUTORIZADA. MULTA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL COMPLETA E FUNDAMENTADA. RETROATIVIDADE
DA LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM.
SÚMULA N. 83/STJ. MULTA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
4. No que diz respeito à alegada divergência jurisprudencial, a não
indicação dos dispositivos legais que estariam sendo interpretados de forma
Documento eletrônico VDA48464688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 159a04c7-6562-43dd-b55e-96f4cb5eac33

divergente pelos tribunais pátrios, atrai a incidência do enunciado 284 da
. Precedentes.
Súmula do Supremo Tribunal Federal
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.088.618/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13.03.2023, DJe de 16.03.2023 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48464688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 159a04c7-6562-43dd-b55e-96f4cb5eac33

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.270 / RJ
Número Registro: 2025/0036111-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009683920204025112
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILMA RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADOS : CARLOS BERKENBROCK - SC013520
SAYLES RODRIGO SCHUTZ - RJ232540
LEANDRO MORATELLI - RJ232571
SOC. de
ADV.
BERKENBROCK, MORATELLI & SCHUTZ ADVOGADOS
ASSOCIADOS
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ILMA RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADOS : CARLOS BERKENBROCK - SC013520
SAYLES RODRIGO SCHUTZ - RJ232540
LEANDRO MORATELLI - RJ232571
BERKENBROCK, MORATELLI & SCHUTZ ADVOGADOS
ASSOCIADOS
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA49656400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:23
Código de Controle do Documento: 38d05b07-377a-495a-841d-471292869c02

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:23
Código de Controle do Documento: 38d05b07-377a-495a-841d-471292869c02